Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DE 1/12. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério ma temático, desde que haja fundamentação idônea.
2. Tendo adotado o magistrado a quo o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.
3. Sendo cabível a compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, é razoável a exasperação da sanção em 1/12 da pena-base. Precedentes.
4. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Adequação de ofício.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.